Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-57.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, no qual o apelado, conduzindo motocicleta, foi atingido pelo veículo da apelante que realizava conversão à esquerda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelante observou os deveres de cuidado estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro ao realizar a manobra de conversão, especificamente quanto à sinalização prévia e à observância da preferência de passagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, conforme estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. O artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro determina que "antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço."
5. O artigo 38, parágrafo único, do CTB estabelece que "durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem."
6. A responsabilidade civil da apelante restou configurada pela violação dos deveres de cuidado estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente pela ausência de sinalização prévia da manobra de conversão à esquerda e pela inobservância da preferência de passagem do veículo que trafegava em sentido contrário.
7. O dever de indenizar por danos materiais abrange a reparação integral dos prejuízos comprovadamente causados pelo ato ilícito, incluindo despesas médicas, hospitalares e correlatas, conforme o princípio da restitutio in integrum previsto no artigo 944 do Código Civil.
8. A vítima de acidente de trânsito tem direito ao reembolso de despesas médicas particulares quando demonstrada a inadequação do atendimento público.
9. O dano moral configura-se pela violação à integridade física e psíquica da vítima, sendo indenizável independentemente de prova específica do sofrimento quando decorrente de lesões corporais graves que demandem intervenção cirúrgica e prolongado período de convalescença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O condutor que realiza conversão à esquerda sem sinalização prévia viola o dever de cuidado estabelecido no art. 35 do CTB. 2. A vítima de acidente de trânsito tem direito ao reembolso de despesas médicas particulares quando demonstrada a inadequação do atendimento público. 3. Lesões corporais graves com necessidade de cirurgia e longo período de convalescença justificam indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 35 e 38, parágrafo único.